Tribunal: TJES
Processo: 0000777-91.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000777-91.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGENTE DEDICADO A PRATICA DE ATIVIDADE DELITUOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao contrário do tipificado no art. 33, do mesmo Diploma, exige, para a sua configuração, elemento subjetivo específico, consistente no exclusivo uso próprio.

2. Se a defesa não cuidou de produzir elemento de prova que corrobore as alegações do acusado, de que a droga apreendida destinava-se unicamente ao uso próprio, a condenação deste pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 é imperativa.

3. Fixada a pena-base no mínimo legal quando da prolação da sentença, falta interesse jurídico ao apelante em pleitear nesta instância aquilo que já alcançara no primeiro grau de jurisdição.

4. Evidenciado que o acusado se dedica ao tráfico de entorpecentes com habitualidade, é vedado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, benesse destinada ao criminoso eventual.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000777-91.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA
,

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 26 de agoto de 2021, na Rua Comendador Aguiar, Centro, em Guaçuí/ES, o ora apelante, agindo com
consciência e vontade
, tinha em depósito uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, dentro de um saco; 05 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína; 06 (seis) frascos para armazenagem de loló vazios; uma sacola grande fechada com pinos vazios para embalo; urna unidade de pinos vazios para armazenamento de substância entorpecente análoga à cocaína e várias embalagens plásticas de “sacolé” para embalo.

Em suas razões recursais, busca a defesa do apelante a desclassificação do delito de tráfico para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse ilegal de entorpecente para consumo pessoal). Eventualmente, pugna pela redução da pena-base e a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A materialidade está estampada no boletim unificado de fls. 21/25, auto de apreensão de fls. 35/36, laudo de constatação preliminar de fl. 37 e laudo toxicológico definitivo de fls. 44/47.

Da mesma forma, a autoria delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada, haja vista que o próprio apelante confessou a prática da traficância (mídia de fl. 181), o que fora confirmado pelos depoimentos testemunhais (mídia de fl. 181).

Cinge-se a controvérsia na tipicidade da conduta, uma vez que o recorrente declarou que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu próprio consumo. Requer, assim, a desclassificação da conduta pela qual fora condenado para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Ora, se o agente diz ser mero usuário de drogas, cabe à sua defesa trazer aos autos elementos que demonstrem que a droga com ele encontrada, de fato, destinava-se exclusivamente ao consumo próprio (art. 156 do Código de Processo Penal).

No presente caso, não verifico qualquer elemento de prova que demonstre que os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam ao seu consumo pessoal.

Ao contrário, do histórico de ocorrências, fl. 21, constato que a abordagem do recorrente foi precedida de Mandado Judicial de Busca e Apreensão domiciliar, dando conta que ele estava praticando a mercancia espúria em sua residência.

Em juízo (mídia de fl. 181), o policial civil CÉSAR TADEU DA SILVA MENEZES, confirmou o histórico acima, destacando que “
o acusado era conhecido e os policias comentavam que é figura carimbada no tráfico
”.

Neste ponto, ressalto que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos.

Corroborando os relatos do policial civil, tem-se os relatos judiciais de outras 04 (quatro) testemunhas, onde confirmaram que compravam entorpecentes com o apelante com recorrência. Assim como, este confessou que vendia droga para seus conhecidos e que outros usuários entravam em contato com ele, por meio do
Whatsapp
, pediam as drogas e ele as entregavam.

Assim, como se extrai dos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, não deixam dúvidas de que o acusado realizava a traficância de drogas, tendo o réu inclusive confessado tal prática.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, verifica-se que o mesmo já fora acolhido quando da prolação da sentença, eis que fora a reprimenda fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, donde, portanto, falta ao apelante interesse processual no particular.

Por fim, não há que se falar em aplicação do privilégio, pois, em que pese a primariedade e bons antecedentes ostentados pelo recorrente, há que se observar que as circunstâncias que permearam o caso conduzem à conclusão de que este, de fato, vinha se dedicando à atividade criminosa, não se tratando, portanto, de uma mera comercialização eventual, como bem esclarecido no depoimento das testemunhas, que segue:

“
que comprava com Yuri há uns oito ou nove meses”

(Testemunha LUCIANA LOPES GONÇALVES, mídia de fl. 181).

“
que já faz um ano que comprava com Yuri”
(Testemunha LEONARDO FARIA DE PINHO, mídia de fl. 181).

“
que há alguns meses comprava com ele”
(Testemunha RÂMALA AZEVEDO RODOLFO ZINI, mídia de fl. 181).

“
que a depoente comprava com Yuri desde o começo do ano
” (Testemunha REJANE AZEVEDO RODOLFO ZINI, mídia de fl. 181).

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.